Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de fraude bancária. A autora foi vítima de golpe de engenharia social, no qual fraudadores, passando-se por representantes do Banco BRB, obtiveram acesso remoto ao seu aparelho celular e realizaram transações financeiras vultosas, incluindo transferência via Pix e TED e contratação indevida de empréstimo. A sentença entendeu não configurada a falha do serviço bancário e afastou a responsabilidade da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade pela apelante ao apresentar razões recursais idênticas à petição inicial; (ii) estabelecer se é cabível a responsabilização objetiva do banco pelas transações fraudulentas e se há nexo de causalidade entre a atuação da instituição de pagamento (PicPay) e o dano sofrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença não se verifica, pois as razões recursais, ainda que semelhantes à petição inicial, enfrentam de forma suficiente os pontos decididos, sendo viável o conhecimento do recurso.
4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por falhas na prestação.
5. As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, quando relacionadas a falhas de segurança ou à ausência de mecanismos eficazes de monitoramento de transações atípicas, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ.
6. A fraude ocorreu por meio de engenharia social, mediante uso de dados sigilosos e simulação de ligação oficial do banco, o que induziu a consumidora a fornecer acesso ao seu dispositivo e autorizou operações incompatíveis com seu perfil.
7. O BRB deixou de adotar medidas preventivas mínimas, como verificação do perfil de consumo e bloqueio de operações de alto valor, caracterizando falha na prestação do serviço e fortuito interno.
8. A atuação da instituição de pagamento PicPay restringiu-se à execução das ordens financeiras, sem prova de conduta culposa ou falha sistêmica, o que afasta sua responsabilidade pelos danos.
9. A vulnerabilidade do consumidor e a ausência de mecanismo eficaz de prevenção e bloqueio pela instituição financeira reforçam o dever de indenizar os prejuízos materiais decorrentes da fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A apresentação de razões recursais que reproduzem parcialmente a petição inicial não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, quando enfrentados os fundamentos da sentença.
2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude praticada mediante engenharia social, quando demonstrada a falha na prestação do serviço por ausência de medidas preventivas mínimas.
3. A atuação da instituição de pagamento limitada à execução de ordens regularmente processadas não enseja responsabilidade civil na ausência de prova de falha sistêmica ou desvio de conduta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 14, § 3o; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AREsp 2.319.731/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.05.2023; TJDFT, Acórdão 2000483, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 04.06.2025; TJDFT, Acórdão 1940904, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 14.11.2024.